Tribunal: STF
Processo: Pet 2801
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EM QUE SE DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 14, 15 E 16 DA
LEI COMPLEMENTAR N.º 76/93. DEPÓSITO DO VALOR DAS
BENFEITORIAS.
Havendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 247.866, Relator Ministro Ilmar Galvão, declarado a
 inconstitucionalidade da expressão "em dinheiro, para as
benfeitorias úteis e necessárias, inclusive culturas e pastagens
artificiais e", contida no artigo 14 da Lei Complementar n.º 76/93,
reveste-se de plausibilidade jurídica tese no mesmo sentido objeto
de recurso extraordinário interposto contra decisão que ordenou o
depósito judicial de valores relativos às benfeitorias do imóvel
expropriado, independentemente de precatório, circunstância que,
aliada à possibilidade de dano irreparável à autarquia expropriante,
justifica a concessão da medida.
Questão de ordem que se resolve no sentido do deferimento do pedido,
suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do
recurso extraordinário.